Tribunal: TJMT
Processo: 1003666-89.2019.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003666-89.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO VALERIA DA SILVA - CPF: 595.643.931-91 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS VERÍFICÁVEL A “OLHO NU” – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTIDAS EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO ESPECIFICADAS – PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONSISTENTE DAS NORMAS LEGAIS INFRINGIDAS – VEDAÇÃO À ANÁLISE DO PLEITO PELO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em que a capitalização anual de juros é perceptível a “olho nu”, e não havendo qualquer ilicitude e/ou abusividade na modalidade de juros aplicada, observando-se a espécie do pacto firmado entre as partes, não há falar em extirpação dos juros contratados. 2. O pleito revisional que visa a exclusão/nulidade de encargos, taxas, tarifas e disposições contratuais avençadas não pode ser apreciado e acolhido se a arguição de abusividade for suscitada de forma abrangente e genérica, sem apoio de qualquer fundamentação jurídica, sendo defeso, pois, ao Julgador, realizar espécie de “garimpagem” no contrato para eventualmente encontrar a existência de ilegalidade que dê algum direito ao postulante.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDIO VALERIA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato
”

(Proc. nº 1003666-89.2019.8.11.0051), ajuizada pelo apelante contra GENTILIN E BIAZON LTDA. – EPP, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar, tão apenas, “
a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal
” (cf. Id. nº 145216692).

O
apelante, em longo arrazoado,
diz que não há no contrato firmado qualquer previsão expressa “
de juros compostos verificados no pacto de adesão em análise
”; ademais, sustenta que se mantida a aplicação de tais juros capitalizados “
o consumidor pagará mais de 4 (quatro) vezes o valor do saldo devedor
”, o que, por si só, justifica a exclusão da capitalização dos juros, pois evidente que há vantagem manifestamente excessiva da ré, o que não se pode permitir.

Noutro ponto, combate a negativa do MM. Juiz de piso em apreciar a existência de eventuais abusividades nas “
cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6
” por ausência de impugnação específica, enfatizando que a cláusula 5.1., também foi suscitada “
sem maiores delongas na inicial
”, e mesmo assim foi analisada.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja “
afastada a capitalização dos juros previstos no contrato, ante a ausência de pactuação expressa nesse sentido
”, bem como sejam “
conhecidas e julgadas as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, aplicando-se o melhor direito, tal como o fez a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO em vários feitos ajuizados contra a apelada, anulando-se a taxa de transferência e outras cláusulas
”, invertendo-se a sucumbência; alternativamente, pede seja fixado o percentual dos honorários advocatícios, com base no valor da causa, ao invés do proveito econômico obtido, em razão de não ser possível mensurá-lo (cf. Id. nº 145216695).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 145216698, a parte apelada combate aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O caso em análise envolve típica lide revisional de contrato, tendo por objeto a pretensão redefinição de cláusulas do compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, onde se discute, entre outros pontos, a legalidade da suposta prática de capitalização de juros no curso da relação contratual.

Sobre a capitalização de juros, o MM. Juiz entendeu que a aplicação da espécie de juros seria verificável a “olho nu” e a partir das próprias circunstâncias expostas nos autos, inexistindo qualquer abusividade/ilegalidade, neste ponto, a ser afastada. Vejamos:

“A despeito do longo arrazoado apresentado na inicial acerca dos direitos que a lei confere aos consumidores, fato é que, no contrato em tela, não se viu abuso a justificar a intromissão do Estado-Juiz para fazer afastar aquilo que as Partes, validamente, ajustaram.

Realmente, percebe-se, da Cláusula 3, a forma pela qual se calcularam as prestações devidas pela Parte autora no decorrer do longo prazo concedido para o pagamento do preço do imóvel. Inicialmente, calculou-se o valor das parcelas iniciais, pelo simples expediente de dividir-se o preço original do imóvel pelo número de prestações. Assim o fazendo, identificou-se o valor das primeiras doze prestações (R$ 429,98).

Por meio de simples operação aritmética, portanto, já se afasta a alegação de que, no contrato, a Requerida “omitiu dolosamente o preço à vista”. Bem ao contrário, da simples multiplicação da prestação fixada para o primeiro ano do parcelamento pelo número de meses de vigência do contrato, já se identifica o preço inicial ajustado do imóvel.

Prosseguindo na análise do instrumento contratual, tem-se que, a fim de identificar o valor das prestações vincendas, aplicou-se a taxa de 12% ao final de cada período de doze meses. Dessa maneira, as primeiras doze prestações, de R$ 429,98, elevar-se-iam a R$ 481,58 para as prestações de número treze a vinte e quatro. Nota-se, com facilidade, que a incidência da taxa de 12% sobre R$ 429,98 resulta, justamente, em R$ 481,58. De resto, repetiu-se o expediente para o cálculo das prestações que se venceriam nos anos subsequentes, incidindo os mesmos juros sobre o valor total.

A capitalização que o contrato revela, portanto, não é a mensal, de sabida onerosidade, mas a anual, que não incitou, no legislador, a mesma repulsa, como se nota da regra do art. 591 do Código Civil, expressamente a admitir a inclusão dos juros nesse período. Veja:

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.”

Aliás, a Lei 6.766/76, ao descrever os requisitos do quadro-resumo, que obrigatoriamente antecede o instrumento contratual de promessa de compra e venda (art. 26-A), admite, implicitamente, a capitalização dos juros, ao exigir que se indique se as taxas de juros serão nominais ou efetivas, conceitos esses apartados justamente pela questionada capitalização. Veja:

Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei: (...)

VI - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização;”

Para além disso, é bom frisar o expediente adotado pela Requerida: do que se infere da simples leitura do contrato, não se arbitrou determinada taxa, no instrumento, a ser aplicada à prestação original ou ao saldo devedor. Diferentemente, o método de definição das prestações assumidas pelo promitente comprador foi o de ser indicado, desde logo, o valor de cada uma das prestações vincendas, sem nenhuma menção à taxa ou ao índice aplicado.

Formalmente, portanto, a omissão da Requerida quanto à forma utilizada para a definição das prestações vincendas talvez configurasse, em tese, aparente violação à regra do art. 52 do CDC:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”

Entretanto, a análise mais aprofundada do contrato, notadamente das obrigações assumidas por cada uma das Partes, impede que, precipitadamente, e sem atenção ao contexto financeiro em que se insere o negócio jurídico em tela, afaste-se a capitalização anual expressamente ajustada pelos contratantes.

Como mencionado, a alteração da vontade das Partes só se justifica em caso de abuso. Só assim se justifica o afastamento da regra de conduta formada pela manifestação inequívoca dos contratantes. Nesse sentido, aliás, é o tópico da Seção II do Capítulo VI do Código de Defesa do Consumidor, onde se incluiu o já mencionado art. 52: trata-se, ali, da proteção contratual, referente a cláusulas abusivas.

Nesse sentido, identifica-se a justificativa pela qual os tribunais afastaram a possibilidade de, sem previsão explícita, as instituições financeiras capitalizarem mensalmente os juros remuneratórios aplicados sobre os contratos bancários. A lógica, evidentemente, era a de que o consumidor, no cumprimento das obrigações sucessivas necessárias à restituição do valor tomado, acabasse sendo surpreendido pelas prestações que se vencessem, majoradas exponencialmente a ponto de não mais ser factível a quitação.

Assim, a indicação explícita, no instrumento contratual acerca da fórmula de cálculo dos juros afastaria a possibilidade de o consumidor, incauto, surpreender-se pela evolução das prestações e, consequentemente, impediria a celebração de negócios jurídicos inexequíveis, porque excessivamente onerosos.

Essas duas condições autorizadoras da conclusão que, judicialmente, adotou-se para afastar a cobrança implícita de capitalização mensal dos juros, porém, não se encontram presentes no caso em tela.

A um, porque, como visto, o expediente adotado pela Requerida foi justamente o de consignar, desde logo, o valor de todas as prestações devidas no instrumento contratual. Ao contrário do que se afirmou na inicial, o contrato não permitia que o consumidor se surpreendesse pela evolução do valor de sua prestação, porque, desde a assinatura, já saberia o valor de cada uma das parcelas que haveriam de vencer durante o prazo concedido para o pagamento integral do preço.

É descabida, então, a alegação da Parte autora, no sentido de que os juros teriam sido capitalizados “sem pactuação expressa”. Evidentemente, basta a simples análise da forma de composição e de correção das prestações anuais para que se identifique, por meio daqueles singelos cálculos, a taxa de juros (de 12%) e a periodicidade (anual).

A proteção que se dá ao consumidor não o exime de “fazer contas”. Exemplo de tal dever que se considera do consumidor está no enunciado 541 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera, como pactuação da forma de capitalização, a indicação, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Veja:

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).”

Veja que, no entendimento sumulado pelo STJ, os contratos questionados nas ações correspondentes não previam, explicitamente, a capitalização dos juros. Entretanto, a simples divergência entre a taxa anual e a mensal já servia para mostrar ao consumidor a capitalização dos encargos.

A situação julgada pela aludida Corte é análoga à que se analisa. Se as Partes já fizeram consignar, no instrumento contratual correspondente, o valor das prestações vincendas, ano a ano, e se a taxa de juros pode ser facilmente calculada a partir de cálculos simples, não há violação a nenhuma regra consumerista.

Ao menos no meu sentir, beira o absurdo a alegação de violação ao princípio da transparência se, no contrato, já se consigna o valor da prestação, e não da taxa que sobre ela poderia incidir.

A dois – e, talvez, mais importante –, porque, como dito e repetido, o contrato não estabeleceu prestações capitalizadas mensalmente. Já se explicitou que, diferentemente, a capitalização se deu apenas no período anual, jamais mensal. Da simples leitura da cláusula terceira, nota-se que, durante cada um dos anos de vigência do contrato, as prestações não se alteravam. Só depois, quando encerrado o período de um ano, é que se aplicavam juros totais de 12%.

Tal circunstância importa ao caso, porque, diferentemente do que ocorreria houvesse capitalização mensal, a inclusão dos juros, sendo só anual, não basta para o agravamento considerável das parcelas.

Favorece a manutenção da cláusula, ainda, outra importante circunstância: à parte dos juros totais de 12% ao ano, inexiste outra taxa ou índice capaz de ensejar a correção monetária ou a majoração do principal. Não é incomum que, em promessas de compra e venda de lotes urbanos, seja indicado um índice para a correção monetária, tal como o IGP-M, e outro para a remuneração do capital.

Aliás, está no art. 26, V, da Lei 6.766/79, a permissão genérica para a cobrança de juros. Veja:

“Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

(...)

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses;”

Além disso, no já colacionado art. 26-A da norma, reitera-se a possibilidade de majoração das prestações por juros remuneratórios, ao exigir que os contratos indiquem, em seu quadro-resumo, “as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização”.

Assim, tem-se que a taxa de 1% ao mês, ou 12% ao ano, serve, a um só tempo, para a correção monetária da prestação e, também, a título de juros remuneratórios, sabidamente admitidos, como se infere do aludido art. 26, V, da Lei 6.766/79.

Observando-se os juros praticados pelo mercado imobiliário no mês de junho do ano de 2014, tem-se as seguintes taxas, relacionadas no Quadro 1:

(...)

Por isso é que, sendo capitalizados só depois de um ano, e, ainda, limitados a taxa módica, de 1%, os juros não haveriam de elevar a prestação a patamares elevados, que impedissem o seu cumprimento pelo consumidor. Não haveriam de ser taxados, portanto, de abusivos.

Discorda-se, no mais, do expediente da Parte autora, qual seja, o de afirmar, na diferença entre o preço à vista do imóvel e o pago ao final do longo período de parcelamento, prova de suposto abuso. A toda a evidência, só a incidência de índices de correção monetária, ainda que desacompanhados de juros moratórios ou remuneratórios, durante o longo período de parcelamento, já ensejariam majoração considerável, embora justa.

E não é só.

Nota-se, do art. 51, § 2º, do CDC, a preocupação do legislador em manter o equilíbrio econômico para ambas as partes contratantes, e não apenas para o consumidor, como de regra ocorre no aludido diploma. Veja:

“Art. 51. (...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.”

Socorre-se a tal dispositivo, porque, no caso dos autos, caso se procedesse à invalidação da capitalização anual, determinar-se-ia, justamente, a imposição de ônus excessivo à Requerida. É que, já tendo prometido a venda por prazo extremamente estendido, em vinte anos de restituição, e lançando mão de juros totais (correção e remuneração) de apenas 1% ao mês, com capitalização só anual, a exclusão definitiva dessa forma de cômputo dos juros, em decorrência de suposta falta de transparência contratual, ensejaria gravame insustentável à Requerida, com nítido enriquecimento indevido da Parte autora.

É exemplo claro desse desequilíbrio contratual o cálculo apresentado no corpo da inicial. Defendendo a extirpação total da capitalização dos juros, pela conta da Parte autora, o valor devido, de aproximadamente R$ 102.375,00, haveria de alcançar, em 20 (vinte) anos, o total incontroverso de R$ 184.889,00. Tais cálculos consideraram, apenas, a incidência exclusiva de juros simples, de 12% ao ano, sem capitalização, sequer a anual, e sem índice de correção monetária.

Conforme a situação do mercado, a exclusão da capitalização anual e da correção monetária sequer permitiria a correção do valor da parcela, porque, qualquer que fosse o índice adotado para a comparação, o resultado não seria limitado a pouco mais de 80% no longo prazo de vinte anos.

Fica evidente, então, o absoluto desequilíbrio, a negar, por si só, a pretensão da Parte autora.

Salvo melhor juízo, revela-se igualmente impertinente a alegação de “ausência de garantias para a consecução do contrato e da retomada do imóvel”. A menos que não se tenha compreendido o texto do ilustre Procurador da Parte, pretendeu-se, ali, impor apenas à Requerida o encargo de verificar as condições financeiras do adquirente. Dito de outro modo, não seria do adquirente (melhor dizendo, do promissário comprador) o encargo de verificar se aquelas prestações que assumia cabiam, ou não, em seu orçamento; diferentemente, seria do alienante (ou promitente vendedor) o ônus de analisar os vencimentos da outra parte e admitir, ou não, a venda.

Com a devida vênia, não há, no diploma consumerista, nem em outro instrumento normativo, a imposição desse dever ao fornecedor/prestador. Evidentemente, é do comprador a atribuição de confrontar a obrigação contratual assumida e a sua capacidade financeira. Inexiste, pois, uma “garantia”, a ser dada pelo fornecedor/prestador, de que o consumidor poderá cumprir as obrigações avençadas.”

É irretocável o raciocínio sentencial, pois, de fato, da própria evolução das parcelas contratuais ressai nítida a presença da capitalização composta de juros em periodicidade anual, eis que, a cada ano, sucessivamente, a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros já acumulados até o período imediatamente precedente, ou seja, objetivamente, tem-se a incidência de juros sobre juros que foram transformados em capital.

Superado esse ponto, o Juízo analisou o índice aplicado aos encargos moratórios, entendendo que “
para além da simples constatação do excesso imposto ao débito pela incidência de taxa de 5% ao mês, tem-se a vedação genérica prevista no art. 5º do Decreto 22.626/33, dito de Lei da Usura
”, que “
admite-se que pela mora dos juros contratados estes sejam elevados de 1% e não mais
”, e em razão disso, acolheu parte do pedido, tão apenas para “
determinar a substituição da taxa de juros moratórios pela taxa legal, de 1% ao mês
”.

Noutro ponto, o apelante impugna veemente a negativa do Juízo em realizar a revisão das cláusulas contratuais “(6.2), (6.3), (7.1), (7.2), e (14.6)”; o MM. Juiz negou a revisão das referidas cláusulas, sob os seguintes fundamentos:

“Do que se infere da inicial, apresentou-se longo arrazoado acerca da forma de composição do preço e dos encargos acessórios, seguindo-se a uma igualmente longa exposição sobre os direitos do consumidor, a intervenção do Estado nas relações de consumo, ao princípio da boa-fé do CDC, à aplicação do próprio diploma consumerista, à unilateralidade dos contratos de adesão e, abstratamente, sem cuidar das particularidades do caso, aos princípios da onerosidade excessiva e do enriquecimento sem causa.

Encerrando-se, assim, o detalhamento da causa de pedir, passou-se aos pedidos, só então se fazendo referência ao requerimento de invalidação das cláusulas 6.2, da resolução do contrato por mora do compromissário comprador, 6.3 (perda das prestações pagas, desde que inferiores ao limite do art. 35 da Lei 6.776/79 das prestações pagas), 7.1, dos requisitos para a cessão dos direitos contratados, negada em caso de mora (Cláusula 7.1); 7.2 (Cessão de transferência de direitos – 1% sobre o valor geral para o vendedor) e 14.6 (sobre a forma de cálculo em caso de pagamento antecipado).

Frisa-se isto: a despeito do pedido de invalidação de outras cinco cláusulas contratuais, nenhuma razão específica se lançou, na inicial, para fundamentar o aludido pedido. A bem da verdade, em nenhum momento se descreveu o teor das cláusulas – se referentes à purgação da mora, à cessão dos direitos ou ao pagamento antecipado –, porque o expediente adotado foi, como dito, o de só pleitear a invalidação das cláusulas indicadas apenas pelo número.

Ao menos no meu sentir, e já adiantado vênia ao douto Procurador da Parte autora, a simples menção ao número da cláusula, sem sequer a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem nenhum fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige justamente que se indique o fato e os fundamentos do pedido. Veja:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;”

Não se trata de rigorismo formal. Prova-o a contestação, que, apesar de bem sustentar a versão da Requerida nas demais questões, sequer fez menção àquelas cláusulas arroladas unicamente no pedido. Evidentemente, a Requerida não contestou a invalidade imputada a tais cláusulas em razão de a pretensão ter sido “escondida” por detrás do número de referência da cláusula, omitindo-se o conteúdo e, ainda pior, os fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional.

Por isso é que, a ser admitida a análise da pretensão quase que implícita da Parte autora, estar-se-ia procedendo a indesejada desconsideração das garantias processuais conferidas aos litigantes em geral pela própria Constituição Federal, notadamente as da ampla defesa e do contraditório.

Deixo de conhecer, então, das cláusulas de número
6.2, 6.3, 7.1, 7.2, e 14.6
”.

As razões recursais do autor/apelante contra a negativa de revisão das aludidas cláusulas são um tanto conflitantes. Embora afirme que o pedido de anulação das cláusulas “6.2, 6.3, 7.1, 7.2, e 14.6” foi realmente formulado “
sem maiores delongas ao longo da inicial
”, ou, em outras palavras, muitíssimo genericamente – daí o antagonismo –, o recorrente, em sua defesa, sustenta que a cláusula “5.1” também não foi pormenorizadamente destrinchada nas alegações iniciais, e, ainda assim, o MM. Juiz decidiu revisá-la, e inclusive, afastou, de plano, a abusividade/ilegalidade encontrada, referente aos encargos moratórios.

Primeiro, extrai-se da inicial, ainda que com certo esforço, alguns parágrafos dedicados à tese de abusividade dos encargos moratórios previstos na cláusula “5.1.”, tendo sido, inclusive, foco de análise do pedido antecipatório, daí porque, talvez, o Juízo tenha optado por conhecer do pleito revisional atinente à respectiva cláusula (5.1.); por outro lado, tal perspectiva definitivamente não se estende às demais cláusulas do pacto contratual, a saber, “
6.2.
, da resolução do contrato por mora do compromissário comprador,
6.3.
(perda das prestações pagas, desde que inferiores ao limite do art. 35 da Lei 6.776/79 das prestações pagas),
7.1.
, dos requisitos para a cessão dos direitos contratados, negada em caso de mora (Cláusula 7.1);
7.2.
(Cessão de transferência de direitos – 1% sobre o valor geral para o vendedor) e
14.6.
(sobre a forma de cálculo em caso de pagamento antecipado)
”.

No caso, frise-se bem, o autor/apelante se limitou a incluir a anulação/revisão das aludidas cláusulas na parte final da peça exordial, mais especificadamente “nos pedidos”, cujo parágrafo possui 05 linhas lacônicas que nada justificam o pleito revisional, circunstância que, conforme dito, foi por ele mesmo confirmada.

Como é cediço,
o pedido genérico de exclusão de encargos, taxas, tarifas e disposições abusivas não pode ser acolhido porque não basta ao requerente simplesmente arguir a nulidade de cláusulas contratuais de forma abrangente e genérica,
sem o apoio de qualquer fundamentação jurídica e sem indicação consistente
da ilegalidade ou abusividade existente no pacto celebrado impugnado.

Da interpretação do art. 319 do CPC, ressai evidente que o requerente deve ao menos indicar a matéria que será submetida ao crivo do Judiciário, sendo defeso à parte propor que o Judiciário analise o contrato por completo, amparado apenas em apontamentos inespecíficos, pois,
é vedado ao Juízo fazer espécie de trabalho de “garimpagem” no contrato em discussão para eventualmente encontrar a existência de ilegalidade que dê algum direito ao postulante
.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO. (...). SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o enunciado da Súmula nº 381 do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
” (TJRS – 1ª Câmara Especial Cível – RAC nº 70031468408 – Rel. Des. GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN – j. 08/03/2010 – DJ do dia 18/03/2010).

“
EMENTA
: DIREITO PRIVADO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - FORA DO ROL DO ART. 286 DO CPC - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
Salvo nas hipóteses do art. 286 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito. 2. Afinal, o mínimo que se espera do autor é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato, não bastando o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas dos contratos firmados
” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 25896/2010 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 23/06/2010, Data da publicação no DJE 13/08/2010).

À vista do exposto,
nego provimento ao recurs
o, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pel
o
apelante
, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023